Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704697-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: MARCOS FABRICIO MORAES GARZON, MGE INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA, M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, M.CASA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, LANAI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, MAURO DE OLIVEIRA MARTINS D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de preclusão temporal, tendo em vista que, em tese, os requerimentos recursais já foram decididos em decisões anteriores. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora